Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIABILIDADE. DELITO DE DEIXAR DE COMUNICAR À AUTORIDADE PÚBLICA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos crimes de estupro qualificado (vítima de dezessete anos de idade) e, no tocante à denunciada, no delito de deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência contra adolescente (genitora da adolescente).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o conhecimento de um dos recursos (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria de ambos os delitos; (iii) a possibilidade de desclassificação do estupro qualificado para importunação sexual e (iv) se razoável e proporcional o valor fixado a título de indenização por dano moral, bem como a fração da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece o pedido do apelo da denunciada no tocante à absolvição do crime de coação no curso do processo se a sentença foi absolutória neste ponto.
4. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos diversos crimes sexuais cometidos pelo padrasto da adolescente, e também do delito de deixar de comunicar à autoridade pública a notícia de abuso sexual contra a própria filha (segunda apelante), notadamente em razão das declarações seguras da vítima, corroboradas pelo restante do acervo oral.
5. Cabível a desclassificação da conduta de estupro qualificado para a infração de menor gravidade (importunação sexual), considerando a inexistência de demonstração das elementares do emprego de violência física ou grave ameaça .
6. Para a aplicação da regra da continuidade delitiva, a doutrina e a jurisprudência consagram o número de crimes como critério para estabelecer a fração de aumento, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso concreto, é possível precisar a quantidade exata de delitos praticados, tendo em vista que o acervo oral deixou claro que os abusos sexuais foram cometidos, no mínimo, em três oportunidades, razão pela qual deve ser alterado o patamar de 2/3 (dois terços) utilizado na sentença para 1/5 (um quinto).
7. Se existente excesso na fixação da condenação por danos morais, adequa-se o valor mínimo para reparação, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do apelante F. L. J. dos S. conhecido e parcialmente provido. Apelo da acusada T. da S. parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.